Tribunal: CARF
Processo: 10410.725227/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725227/2016-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.418 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE ROBERTO DA FONSECA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DISPÊNDIOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade das despesas declaradas, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725227/2016-69
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.418 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.725227/2016-69

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 74/78):
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 05 /10, relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2011, para cobrança do crédito
tributário de R$ 6.436,23.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
. dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.500,00.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 07 e 09.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fls. 02/03, alegando que:
1. os serviços da psicóloga Andressa Maria Vasconcelos Peixoto, no valor de R$
10.500,00, foram devidamente prestados durante o ano de 2011 e os pagamentos
foram comprovados por meio de recibos já apresentados, pagos em espécie na
maioria das vezes;
2. desconhece qualquer lei que obrigue ao cidadão brasileiro ter conta bancária
ou a efetuar pagamentos exclusivamente com cheques nominais para serviços de
qualquer natureza que venha a contratar;
3. apresentou seus extratos bancários de 2011 com o objetivo de demonstrar boa
fé e comprovar que efetuou retiradas únicas, para liquidação em dinheiro, de
diversas despesas (a exemplo das despesas ora impugnadas), inclusive de
pagamentos em outros estabelecimentos bancários, por não ver nenhuma
irregularidade ou ilegalidade em tal procedimento;
4. inexiste obrigatoriedade de que os pagamentos de despesas médicas sejam
efetuados exclusivamente com cheque, de acordo com o art. 80 do Decreto-Lei
no 3.000, de 26/03/1999;
5. já tem Acórdão favorável ao seu pleito e acredita que os recibos mais a
apresentação dos extratos bancários são suficientes para comprovação da despesa
questionada.
Está
anexando
o
Acórdão
no
12-81.460,
processo
no
10410.000280/2010-68, em anexo;
6. por fim, solicita o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento, em 29/09/2017, para
solução da lide (fl.73).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido:
Cientificado da decisão, em 09/07/2018 (fls. 81), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 11/07/2018, recurso voluntário (fls. 85/87), insurgindo-se contra a glosa
da despesa médica declarada, alegando, em apertada síntese, que os recibos apresentados estão
em conformidade com a legislação de regência e os pagamentos foram realizados em espécie
mediante saques em conta bancária, ao teor dos extratos já carreados aos autos, constituindo-se
em documentos hábeis a comprovar os tratamentos prestados e os dispêndios realizados. Requer,
ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 88/89.
Em 09/05/2022, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljeciv, ocorrida em 27/04/2022, o processo foi enviado para
novo sorteio (fls. 93), sendo-me distribuído em 24/11/2022, para prosseguimento do julgamento.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.418 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.725227/2016-69

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a despesa médica pagas à profissional Andresa Maria
Vasconcelos Peixoto, no valor de R$ 10.500,00, por falta de comprovação do efetivo
pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2012.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 74/78), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 19/23), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido demonstrado o cumprimento dos
requisitos necessários a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80 do
RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar
sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los,
sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.418 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.725227/2016-69

art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficientes para justificar a dedução pleiteada, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos realizados, situação que, ao meu sentir,
poderia ter sido suprida dentre outras, com a apresentação de declaração emitida pela
profissional contratada, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99,
além de atestar o recebimento dos valores pagos, não sendo suficiente para tanto extratos
bancários cujos saques não apresentam correlação com os valores constantes nos recibos
acostados (fls. 30/31 e 33/37) – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.418 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.725227/2016-69

Fl. 98
DF CARF MF
Original